Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIAIS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA, ILICITUDE OU EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. Conquanto o cheque prescrito possa embasar ação monitória sem a necessidade de descrição da causa debendi, na esteira da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 564, o réu pode invocá-la nos embargos monitórios para demonstrar a inexistência, ilicitude ou inexigibilidade da dívida cobrada.
II. O cheque prescrito fica desprovido dos atributos cambiais, dentre os quais a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, de maneira a possibilitar que o emitente comprove, a partir da causa debendi, que a dívida cobrada não existe, é ilícita ou não é exigível.
III. Se o emitente não comprova nenhum fato jurídico hábil a infirmar a existência, a validade ou a exigibilidade da dívida encartada no cheque, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui o título executivo judicial.
IV. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VI. Sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
VII. Apelação conhecida e desprovida.